Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600614-25.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
10/12/2021
Número: 0600614-25.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/06/2021
Processo referência: 0600614-25.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600614-
25.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Ivan Roberto Vicente Alves, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, de Ivan
Roberto Vicente Alves, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos - PODE, no
município de Piraquara/PR, julgadas desaprovadas vez que as prestações de contas vieram
zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a
análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de
desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha
eleitoral. O candidato em questão fez 153 (cento e cinquenta e dois) votos, situação não negada
pelo prestador de contas que em ID 88752342 afirma que o candidato realizou campanha. Assim,
não restam cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE
23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IVAN ROBERTO VICENTE ALVES
VEREADOR (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
IVAN ROBERTO VICENTE ALVES (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
092
09/12/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.101

RECURSO ELEITORAL 0600614-25.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN ROBERTO VICENTE ALVES VEREADOR
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRENTE: IVAN ROBERTO VICENTE ALVES
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. CONTAS ZERADAS.
OMISSÃO DE RECEITA. INEXISTÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
ENTRE CANDIDATOS. MATERIAL IMPRESSO COMPARTILHADO DE
PROPAGANDA ELEITORAL. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO

1. A apresentação das contas de campanha zeradas por si só não configura
irregularidade, sendo irrelevante se o candidato obteve (ou não) votação.

2. Nos termos do art. 38 § 2º da Lei 9.504/97, os gastos com material impresso para
propaganda conjunta de candidatos poderão constar apenas na prestação de
contas daquele que houver arcado com os custos, pois o beneficiado está
dispensado de comprovar o respectivo gasto, conforme estabelecido no § 4º, II, do
art. 60 na Resolução TSE 23.607/19.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 42837092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por IVAN ROBERTO VICENTE ALVES, candidato ao cargo de vereador no
Município de Piraquara em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de
Piraquara (ID 3787366) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão das contas terem
sido apresentadas sem movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro e
mesmo assim o recorrente ter obtido votação, não sendo cumpridas as exigências legais por
irregularidades verificadas na análise técnica, principalmente quanto ao inciso IV do art. 65 da
Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 37878366).

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que: a) o recorrente prestou contas
de forma fiel à realidade de sua campanha, não havendo nenhum apontamento de indicio de
despesas não contabilizadas; b) não houve arrecadação de recursos nem tão pouco gastos
eleitorais ou ainda bens ou serviços estimáveis em dinheiro; c) a movimentação se resume ao
recebimento de material de campanha conjunta, produzido, pago e declarado pelos candidatos
aos cargos de prefeito e vice, cuja declaração nas contas é dispensada pela legislação eleitoral;
e d) a prestação de contas do candidato está em total alinhamento com a realidade financeira da
campanha eleitoral do mesmo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que suas
contas sejam aprovadas (ID 33466166).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID 39509416).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, conforme relatado trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IVAN
ROBERTO VICENTE ALVES, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de
Piraquara, em face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de
campanha, em razão de ausência de movimentação financeira e ausência de comprovação de
gastos com a campanha eleitoral e, não obstante, ter obtido votação.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese, que, em sua campanha
não houve arrecadação de recursos, tampouco gastos eleitorais ou ainda doação de bens ou
Num. 42837092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

serviços estimáveis em dinheiro, e que a movimentação se resumiu ao recebimento de material
de campanha conjunta, produzido, pago e declarado pelos candidatos aos cargos de prefeito e
vice, cuja declaração nas contas é dispensada pela legislação eleitoral.

Com efeito, não há, por si só, qualquer irregularidade no simples fato do candidato
apresentar prestação de contas sem movimentação.

No caso, conforme consta no parecer técnico conclusivo, foi adotado o sistema
simplificado de prestação de contas na forma prevista no art. 62 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Com objetivo de serem detectadas: I - recebimento direto ou indireto de fontes
vedadas; II - recebimento de recursos de origem não identificada; III - extrapolação de limite de
gastos; IV - omissão de receitas e gastos eleitorais; V - não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outros prestadores de contas.

Contudo, ante a constatação de ausência de movimentação financeira, assim foi
consignado no parecer técnico:

Ressalta-se que não há elementos para prosseguir a análise, as contas estão
zeradas, não existe valor declarado estimável ou financeiro. O candidato fez
campanha e teve 152 (cento e cinquenta e dois) votos, situação não negada
pelo candidato ID 88752342, admitindo que formalmente preenche todos os
requisitos da Prestação de Contas, entretanto a prestação não reflete a
realidade da campanha. O próprio TSE admite a possibilidade de Prestação
de Contas zeradas para candidatos que renunciaram antes de iniciar de fato
a campanha ou que tiveram número de votos baixos que reflete também a
não realização de campanha.

Sobreveio a sentença que, escorada em decisão do TSE relativa às eleições de
2016, foi salientado que “(...) há possibilidades de existir prestação de contas zerada, mas isto só
seria possível na ausência de campanha, na desistência ou renúncia do candidato. Situação
comprovada por uma baixa votação, tal situação não foi o caso do candidato”. E assim,
considerando que não foram cumpridas as exigências legais e sendo detectadas irregularidades
na análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da
Resolução TSE 23607/2019, as contas do recorrente foram desaprovadas.

Destaca-se, de início, os dispositivos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE que
tratam da matéria abordada nestes autos:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

(...)

§8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta Resolução.

Num. 42837092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

(...)

(...)Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:

§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser efetuada
mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada
pelo gerente da instituição financeira.

(...)

§ 2º A ausência de movimentação financeira não isenta o prestador de contas de efetuar o
registro das doações estimáveis em dinheiro.

(...)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(....)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

(...)

Pois bem, em primeiro lugar constata-se que o recorrente cumpriu sua obrigação de
prestar contas, que não foram impugnadas.

Intimado a se manifestar acerca de realização de campanha eleitoral sem
movimentação financeira, em razão da votação obtida (152 votos), esclareceu que fez
campanha, (...) porém não houve contratação de pessoal, locação ou cessão de veículo ou
quaisquer outras despesas. O candidato fez sua campanha sozinho e recebeu materiais
publicitários impressos em conjunto com o candidato da majoritária. (ID 37878166).

Alegou ainda que, nos termos do art. 38 § 2º da Lei 9.504/97, e orientação do TSE
no Manual de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, a produção de material impresso com
propaganda em conjunto com outro candidato, poderá ser registrada apenas por aquele que
arcou com a despesa.

Num. 42837092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

Eis a redação do artigo invocado pelo recorrente:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

§ 1o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção,
bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

§ 2o Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.

Em consulta aos autos de Prestação de Contas do candidato eleito ao cargo de
Prefeito do Município de Piraquara, JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES, do PSD, partido
coligado nas eleições municipais de 2020 ao partido do recorrente, é possível constatar a
contratação de material impresso destinado a campanha do prestador.

É Importante esclarecer que o recorrente utilizou como nome de urna a expressão
‘BIONGA GÁS”.

Confira-se abaixo o documento constante do ID 28508866, nos Autos 0600550-
15.2020.6.16.0155:

Num. 42837092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

Acrescente-se ainda que, conforme se verifica nesses autos de prestação de contas
do candidato a Prefeito, os gastos relativos à aquisição de material de campanha objeto da
doação em favor do recorrente não foram custeados com recursos públicos (FEFC ou Fundo
Partidário),

Assim, é de reconhecer-se a regularidade da doação de material de campanha
havida em favor do recorrente, assim como a possibilidade de realização de registro apenas nas
contas do candidato que arcou com os custos, por força do § 2º do art. 38 da Lei m. 9.504/97 e §
4º do art. 60 da Resolução 23.607/2019.

De outro lado, como antes mencionado, a ausência de movimentação financeira por
si só não conduz a desaprovação das contas.

Analisando situação similar, em que houve apresentação de contas zeradas, esta
Corte assim já se manifestou:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CONTAS DE CAMPANHA ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE IRREGULARIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600837-75.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 59414
de 05/08/2021, Relato :LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021 ) (grifamos)

Confira-se também decisões de outros Tribunais sobre a mesma questão:

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A
VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - CAMPANHA SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - CONTABILIDADE "ZERADA" - DOAÇÃO DE RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO REGISTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO DOADOR, MAS NÃO REGISTRADAS NA CONTABILIDADE DO
CANDIDATO PRESTADOR DE CONTAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETEM A HONESTIDADE DAS CONTAS - PROVIMENTO PARCIAL
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS

Num. 42837092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

1. A não declaração de recursos estimáveis em dinheiro referente a doação de
serviços de assessoramento jurídico e contábil pelo candidato ao pleito
majoritário, desde que devidamente registrados pelo doador, não macula a
higidez das contas, pois é possível verificar a origem e a natureza dos recursos
doados.

2. Ausência de registro de doações de recursos estimáveis em dinheiro
decorrentes do uso comum de sede e de materiais de propaganda eleitoral,
conforme linha de entendimento já traçada por esse Egrégio Tribunal, é falha que
pode ser relevada quando as circunstâncias do caso concreto não evidenciem
que houve burla ao processo eleitoral.

3. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar as contas
do candidato aprovadas com ressalvas.

(TRE MT - Recurso Eleitoral n 63277, ACÓRDÃO 27418 de 16/07/2019, Relator
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 2971, Data 26/07/2019, Página 3-4 )

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A
VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - CAMPANHA SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - CONTABILIDADE ZERADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO DE RECEITAS -
DOAÇÕES DE RECURSOS ENTRE CANDIDATOS - MATERIAL IMPRESSO -
NOTA FISCAL DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO - APARENTE
ANTINOMIA ENTRE A LEI DE ELEIÇÕES E A RESOLUÇÃO DO TSE -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE FRENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Recebimento de material de propaganda eleitoral (santinhos e adesivos),
doados pelo candidato a prefeito da coligação a qual o recorrido integrava,
recepcionados pelo prestador a título de recurso estimável em dinheiro, porém
não registrados na prestação de contas.

2. Antinomia entre a Lei de Eleições, a qual dispensa o registro da doação na
prestação de contas pelo candidato que recebeu o material impresso (art. 38, §
2.º) e a Resolução TSE n.º 23.463/2015, que exige do candidato favorecido o
registro da doação (art. 55, § 4.º).

3. Necessidade de valorar as circunstâncias reveladas no caso concreto, para
verificar se a irregularidade (não registro da doação) não causou prejuízo à
transparência e à confiabilidade das contas.

4. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no caso
em apreço, mesmo porque a auditoria técnica não identificou qualquer outra
irregularidade capaz de ensejar reprovação das contas.

5. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE MT - Recurso Eleitoral n 45555, ACÓRDÃO n 27389 de 02/07/2019,
Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de
Num. 42837092 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

Justiça Eletrônico, Tomo 2960, Data 11/07/2019, Página 6-7 )

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA -
CARGO - DEPUTADA ESTADUAL.

AUSÊNCIA DE PEÇAS INTEGRANTES - EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - APRESENTAÇÃO EFETIVA DO DOCUMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA - EXTRATOS BANCÁRIOS -
AUDITORIA REALIZADA POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS - FALHAS
DE CARÁTER FORMAL - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA DAS CONTAS - RESSALVA.

CONTAS ZERADAS - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS -
RECEBIMENTO DE 487 VOTOS - AUSÊNCIA DE GASTOS COM MATERIAL
DE PROPAGANDA ELEITORAL - SILÊNCIO DA CANDIDATA A BEM DE
ESCLARECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS - RESSALVA - PRECEDENTES.

FALHAS SEM GRAVIDADE PARA COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS.

APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, SEM PREJUÍZO DE
EVENTUAL APURAÇÃO FUTURA.

(TRE SC - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601791-50, ACÓRDÃO n 34144 de
27/01/2020, Relator JAIME PEDRO BUNN, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo
9, Data 31/01/2020, Página 10 ) (grifamos)

Por esses fundamentos, e não havendo irregularidades a justificar a desaprovação
das contas do recorrente IVAN ROBERTO VICENTE ALVES é de se dar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para
APROVAR AS CONTAS apresentadas por IVAN ROBERTO VICENTE ALVES, eleito suplente
ao cargo de vereador no município de Piraquara, nas Eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 42837092 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600614-25.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 IVAN
ROBERTO VICENTE ALVES VEREADOR, IVAN ROBERTO VICENTE ALVES - Advogados
do(s) RECORRENTE(S): GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775, VALQUIRIA APARECIDA
DE CARVALHO - PR34199-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A,
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA
ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837092 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574198100000041812014
Número do documento: 21120917574198100000041812014